Tribunal: TJDFT
Processo: 0007040-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. A propósito, a contradição a que se refere o preceptivo legal aludido é aquela interna ao acórdão e a obscuridade se refere à redação da decisão judicial.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.